Tribunal: TJMT
Processo: 0006297-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - ERRO MATERIAL EXISTENTE - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios para correção de aparente erro material.
2. Não há que se falar em omissão por não pronunciamento no dispositivo do voto de mérito, porquanto a matéria foi decidida na questão prejudicial (art. 98, RITJMT).
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006297-97.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator: Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO MARCONDES - CPF: 014.850.031-56 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO MARCONDES - CPF: 014.850.031-56 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - ERRO MATERIAL EXISTENTE - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Devem ser acolhidos os embargos declaratórios para correção de aparente erro material.

2.

Não há que se falar em omissão por não pronunciamento no dispositivo do voto de mérito, porquanto a matéria foi decidida na questão prejudicial (art. 98, RITJMT).

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL RIBEIRO MARCONDES
contra acórdão que, à unanimidade,

desproveu os apelos e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença.

Sustenta, em síntese, a necessidade de corrigir erro material/ contradição do dispositivo da sentença, que afastou a prescrição das diárias de março/2006 a dezembro/2008, sendo o correto abril/2006 a dezembro/2008, bem como a reiteração do erro na análise da prejudicial de mérito.

Alega, ainda, omissão no dispositivo do acórdão que não afastou de forma expressa a prescrição das verbas pleiteadas na inicial.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022